Tribunal: TJSP
Processo: 1006787-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006787-58.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELMA
BEZERRA PRETO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOÃO MODESTO DUARTE
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006787-58.2019.8.26.0003 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1006787-58.2019.8.26.0003
APELANTE: NELMA BEZERRA PRETO
APELADO: JOÃO MODESTO DUARTE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: GUSTAVO SANTINI TEODORO
AÇÃO: INVENTÁRIO E PARTILHA
VOTO No 28549
COBRANÇA - ALUGUERES - DÍVIDA CONFESSADA -
PRETENSÃO POR PARCELAMENTO - PLEITO COM SER
REALIZADO
EM
EXECUÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
CONCORDÂNCIA DO CREDOR - SENTENÇA CONFIRMADA
- APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que houve
por procedente em parte Ação Ordinária, com mandar ao pagamento de alugueres
percebidos unicamente pela Requerida e pertencentes ao Espólio, com dedução dos valores
adimplidos a título de IPTU; rija no argumento da confissão da Ré com relação à
necessidade de repassar os locatícios para o Espólio, inviável manifestação acerca da
pretensão de parcelamento, nesta fase processual.
Insurge-se a Requerida apenasmente contra parte da decisão que
indeferiu o parcelamento da dívida, inviável o adimplemento à vista, reconhecida a
hipossuficiência financeira da Apelante no mesmo decisório, possível o deferimento do
pagamento parcelado.
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
mantença a sédula decisão a quo, e evidente a erronia da interposição; isso porque o feito
de conhecimento somente declara da existência de um débito e manda ao pagamento - a
forma como se dará o adimplemento fica reservada para o Cumprimento de Sentença, onde
a pretensão de parcelamento poderá ser formulada e deferida, com a concordância do
credor, evidentemente.
Assim, nenhuma modificação merece o decisum de Primeiro Grau, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006787-58.2019.8.26.0003 -Voto no
3
fica mantido, por todos seus fundamentos, à luz do Art. 252 do Regimento Interno deste
desembargo. Majora-se a honorária para 12% do valor da condenação, por força do §11, do
Art. 85, do Código de Processo Civil.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica